Tribunal: STJ
Processo: 5003296-54.2015.4.04.7118
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1893945 - RS (2020/0229026-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL COSTA DE LARA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: INDIANA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: IRENE MIOTTO - SC029947A
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SAARA CASSANDRA OST
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. OPERAÇÃO SAÚDE. ART. 90 DA LEI 8.666/93. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TENTATIVA
ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a
discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência
consolidada.
2. Não se configura crime impossível quando os meios empregados pelos
acusados para fraudar o procedimento licitatório eram aptos a produzir o
resultado almejado, sendo a circunstância que impediu a consumação
alheia à vontade dos agentes.
3. A alegação de insuficiência de provas demanda necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ffb71ad8-7fed-4c3a-8c86-698f25ee4eba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ffb71ad8-7fed-4c3a-8c86-698f25ee4eba

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1893945 - RS (2020/0229026-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL COSTA DE LARA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: INDIANA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: IRENE MIOTTO - SC029947A
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SAARA CASSANDRA OST
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. OPERAÇÃO SAÚDE. ART. 90 DA LEI 8.666/93. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TENTATIVA
ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a
discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência
consolidada.
2. Não se configura crime impossível quando os meios empregados pelos
acusados para fraudar o procedimento licitatório eram aptos a produzir o
resultado almejado, sendo a circunstância que impediu a consumação
alheia à vontade dos agentes.
3. A alegação de insuficiência de provas demanda necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL COSTA DE LARA
contra a decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso
especial (e-STJ fls. 3231/3235) e que foi assim relatada:
"Trata-se de recurso especial interposto por DANIEL COSTA DE LARA, com
fundamento na alínea 'a' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região no
julgamento da Apelação Criminal n. 5003296-54.2015.4.04.7118.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, na forma tentada (art. 14, II, do
Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção,
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
além de multa fixada em 2% (dois por cento) da soma dos valores
potencialmente adjudicáveis no certame licitatório.
A apelação criminal interposta foi desprovida, mantendo-se a condenação
dos recorrentes (e-STJ fls. 2869/2870). [...]
Em embargos infringentes, o Tribunal de origem, por maioria, negou
provimento aos embargos, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de
CARLIZA WELKER, pela ocorrência da prescrição retroativa (e-STJ fls. 3063
/3064). [...]
No recurso especial (e-STJ fls. 2938/2949), com fundamento no art. 105, III,
'a', da CF, o recorrente alega violação ao art. 395, inciso I, do Código de
Processo Penal, uma vez que a denúncia seria inepta por não descrever
detalhadamente sua conduta e as circunstâncias do fato imputado.
Argumenta, ainda, que a decisão do Tribunal teria violado o art. 386, inciso
III, do Código de Processo Penal, uma vez que estaria configurado o crime
impossível, tendo em vista a ineficácia absoluta do meio empregado para a
consumação do delito. Por fim, alega violação ao art. 386, incisos V e VII, do
CPP, sustentando que não existem provas suficientes de que tenha tentado
frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fl. 3147/3148).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial dos recursos apenas para determinar o
início da execução das penas restritivas de direito após o trânsito em julgado
da condenação (e-STJ fls. 3185/3197)."
No presente agravo regimental, o agravante alega que a inépcia da peça
acusatória inaugural é considerada matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida a qualquer momento do processo, até mesmo após a sentença
condenatória. Sustenta, ainda, que o meio supostamente empregado para tentar
frustrar a competitividade do procedimento licitatório revelou-se inapto a alcançar essa
finalidade, configurando crime impossível, uma vez que não houve comparecimento de
nenhuma das empresas convidadas na data aprazada para apresentação das
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

propostas. Argumenta que a multiplicidade de empresas participantes no certame
impediu a tentativa de fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório Carta
Convite no 0012/2011, realizado pelo Município de Selbach/RS. Por fim, afirma que a
absolvição pela insuficiência de provas não demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos (e-STJ fls. 3251/3257).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja
integralmente provido o recurso especial manejado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia efetivamente resta preclusa após a
prolação da sentença condenatória, uma vez que o juízo de cognição exauriente sobre
o mérito da ação penal demonstra a aptidão da peça acusatória para o válido exercício
do direito de defesa.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ART. 90 DA LEI No 8.666/93. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão
sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada.
2. Como é de conhecimento, na esteira da jurisprudência desta Corte
Superior, em regra, os casos de desvios ou malversação de recursos da
União, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), são de competência da Justiça Federal. Contudo, ressalta-se que,
tratando-se de verbas do FNDE, torna-se necessária a análise das
peculiaridades de cada caso concreto, uma vez que, "nem todo numerário
entregue aos Estados e Municípios, pela União, por meio do FNDE, conduz
ao inequívoco interesse direto na sua correta aplicação, de maneira a atrair a
competência da Justiça Federal. Em caso de malversação dos recursos, há
de se observar, por exemplo, a sua origem e até mesmo, em consectário
lógico simples, a qual erário deverão ser restituídos os valores desviados.
Inteligência das Súmulas ns. 208 e 209 desta Corte Superior." (HC n.
445.325/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2018
31/10/2018
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

3. Verifica-se, conforme destacado pela Corte local que o numerário foi
transferido da União para o Município de Pontal, passando a integrar o
patrimônio deste ente federativo, situação que justifica a competência da
Justiça Estadual para o julgamento da questão, o que afasta a discussão
acerca da competência da Justiça Federal, por não ter havido a
demonstração de lesão aos bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
4. Ademais, a aferição da origem do montante supostamente desviado e da
existência ou não de prestação de contas perante ente Federal e, por
consequência, do interesse da União, demanda claro revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de que o delito de fraude à licitação
(art. 90 da Lei n. 8.666/1993) é formal, bastando para se consumar a
demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de
demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e
comprovação de dano ao erário (HC n. 341.341/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
30/10/2018
6. A tese relativa à ausência de descrição de dolo especifico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise,
revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
7. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. As circunstâncias judiciais encontram-se devidamente fundamentadas,
não se podendo extrair dos argumentos deduzidos pelo eg. Tribunal de o
rigem, a adoção de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperação
da pena-base.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.923.927/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
25/3/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para
revogar a cautelar de suspensão da atividade profissional.
II. Questão em discussão2. Estão em discussão: a alegação de inépcia da
denúncia após a sentença condenatória; o cerceamento de defesa pelo
indeferimento de produção de prova testemunhal; nulidade pela atuação do
magistrado na inquirição de testemunhas; necessidade de exame pericial
para comprovação da materialidade delitiva; e dosimetria da pena.
III. Razões de decidir4. A superveniência da sentença condenatória torna
prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme
jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

5. O magistrado pode indeferir provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada,
não configurando cerceamento de defesa.
6. A inquirição de testemunhas pelo magistrado não gera nulidade sem a
demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela defesa.
7. No crime do art. 304 do CP, a prova pericial é prescindível quando outros
elementos dos autos são suficientes para comprovar a materialidade delitiva.
8. A dosimetria da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao
julgador discricionariedade na escolha da sanção, não havendo ilegalidade
flagrante na decisão recorrida.
9. A inovação recursal sobre a continuidade delitiva é incabível no agravo
regimental devido à preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência da sentença condenatória
2. O magistrado pode
prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia.
indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que
fundamentado, sem configurar cerceamento de defesa. 3. A inquirição de
testemunhas pelo magistrado não gera nulidade sem demonstração de
prejuízo concreto. 4. A prova pericial é prescindível, no crime do art. 304 do
CP, quando outros elementos são suficientes para comprovar a
materialidade delitiva. 5. A inovação recursal é incabível no agravo
regimental devido à preclusão consumativa.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 212; CPP, art. 400, §1o;
CPP, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.836.170
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
18/8/2020
AgRg no AREsp 455.203/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1978035/DF, Rel. Min.
15/10/2015
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
08/03/2022
(AgRg no REsp n. 2.133.754/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
17/12/2024
3/1/2025
Ressaltei, por outro lado, que a denúncia descreveu de forma suficiente a
conduta imputada ao agravante, individualizando sua participação no esquema
criminoso, ao narrar que ele "atuou por esta pessoa jurídica [LINHA MÉDICA] e
entabulou com SAARA CASSANDRA OST, funcionária da EQUIFARMA, os ajustes
" (e-STJ fl. 2862), não havendo que se
necessários à burla do Convite n° 0012/2011
falar em inépcia da denúncia, especialmente considerando que já houve sentença
condenatória confirmada pelo Tribunal de origem.
O Tribunal de origem fundamentou a decisão de forma adequada e
suficiente:
"A denúncia é dotada de clareza e concisão e expôs de forma compreensível
os fatos típicos e antijurídicos nos quais considerou envolvido o apelante,
com todas as suas circunstâncias, bem como apontou os elementos que
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

indicariam a autoria delitiva. A peça inicial permitiu aos acusados o exercício
do contraditório necessário à construção de sua defesa, razão pela qual não
verifico qualquer violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.
De todo modo, consoante jurisprudência pacificada, resta preclusa a
alegação de inépcia da inicial com a prolação da sentença condenatória, em
que é realizado um juízo de cognição mais amplo, com pronunciamento
sobre o mérito da persecução penal, denotando a plena aptidão da
denúncia." (e-STJ fl. 2834)
O agravante insiste em tese já afastada pela jurisprudência desta Corte
Superior, não trazendo elementos novos capazes de alterar o entendimento
consolidado.
Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de
reconhecimento do crime impossível. Sobre o ponto, afirmei que os meios empregados
pelos acusados para fraudar o procedimento licitatório eram aptos a produzir o
resultado almejado, sendo que o fato de a licitação ter restado deserta devido às
prisões temporárias decretadas não configura ineficácia absoluta do meio, mas sim
uma circunstância alheia à vontade dos agentes que impediu a consumação do delito.
Como se sabe, o crime impossível ocorre quando, pela ineficácia absoluta
do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto, é impossível a
consumação do delito, exigindo-se que o meio empregado seja absolutamente ineficaz
ou que o objeto seja absolutamente impróprio, não havendo em nenhuma hipótese a
possibilidade de consumação do delito.
No caso em exame, os elementos constantes dos autos e apontados pelo
acórdão do Tribunal de origem revelaram a efetiva prática de atos executórios do
crime, como os ajustes entre o servidor público e os particulares para fraudar a
competitividade do certame, a elaboração das propostas que seriam apresentadas e
demais providências para consumação do delito. O argumento de que a multiplicidade
de empresas participantes impediria a fraude não prospera, pois o esquema criminoso
envolvia justamente a combinação entre empresas específicas, sendo irrelevante a
participação de outras empresas não envolvidas no conluio.
Quanto à alegação de ausência de provas para a condenação, observo que
o Tribunal de origem, após análise detalhada do conjunto probatório, concluiu pela
existência de elementos suficientes para comprovar a participação do recorrente nos
fatos criminosos, destacando inclusive diálogos mantidos por meio eletrônico que
evidenciaram sua atuação no esquema fraudulento. A pretensão de reexaminar o
conjunto fático-probatório dos autos para concluir pela insuficiência de provas encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que as alegações do recorrente de que suas comunicações
com a corré Suelen tinham natureza meramente pessoal e que não houve efetiva
combinação de preços demandariam necessariamente o reexame do conjunto
probatório, o que é vedado nesta via recursal.
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48393479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:44
Código de Controle do Documento: 992688af-aded-49fe-8689-341ee97a1e2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.893.945 / RS
Número Registro: 2020/0229026-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004134120178210136
00592012
13621700001877
21700000205
50001219420114047117
50006030820124047117 50032965420154047118 50038485620144047117
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
RECORRENTE : DANIEL COSTA DE LARA
ADVOGADO
: ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
RECORRENTE : JANDIR LUIZ TRES
RECORRENTE : INDIANA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: IRENE MIOTTO - SC029947A
RECORRENTE : TARSO JOSÉ TRÊS
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
RECORRENTE : SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE : JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
RECORRENTE : SAARA CASSANDRA OST
Documento eletrônico VDA49500924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 1985587d-7b5a-468d-9f2a-426bf864c343

ADVOGADO
: PAULO ADIL FERENCI - RS028722
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLIZA WELKER
CORRÉU
: DARCI ANTÔNIO FRITSCH
CORRÉU
: TOBIAS ROMAN TRES
CORRÉU
: IVAN DALLAPRIA
CORRÉU
: IVONIR CLOVIS DEOTI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL COSTA DE LARA
ADVOGADO : ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: GETULIO RAMOS LESSA
ADVOGADO : ARNO VONTOBEL MILLER - RS061592A
INTERES.
: JANDIR LUIZ TRES
INTERES.
: INDIANA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : IRENE MIOTTO - SC029947A
INTERES.
: TARSO JOSÉ TRÊS
ADVOGADO : PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO : PAULO ADIL FERENCI - RS028722
INTERES.
: SAARA CASSANDRA OST
ADVOGADO : PAULO ADIL FERENCI - RS028722
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:00
Código de Controle do Documento: 1985587d-7b5a-468d-9f2a-426bf864c343